Tribunal: TJMT
Processo: 1025061-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025061-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Latrocínio, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CLAUDINEI VALDERSON ALBERT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER [ART. 157, § 3o, IN FINE E ART. 211, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – REGIME SEMIABERTO DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES PELO AGRAVADO – UMA
FALTA
NO
COMPARECIMENTO
MENSAL – NÃO RECONHECIMENTO DE
FALTA

GRAVE
PELO JUÍZO DAS
EXECUÇÕES
PENAIS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE
FALTA

GRAVE
– INVIABILIDADE – CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕS IMPOSTAS

NO REGIME SEMIABERTO QUE SE MOSTRARAM A REGRA POR PARTE DO AGRAVADO – SOPESAMENTO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E

PROPORCIONALIDADE –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Por conseguinte, conquanto a conduta do agravante tenha potencial aptidão para ser reconhecida como
falta

grave
, sob o espectro da vedação ao excesso e, neste particular

a falta do recuperando no referido mês, foi a exceção, enquanto que o comparecimento se mostrou como regra no cumprimento de sua pena e, bem assim, restou particularizado pelo juiz que houve o cumprimento expressivo da pena, possuindo nesse ínterim apenas 01 (uma) falta, o que à luz do princípio da proporcionalidade autoriza a manutenção da decisão”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo em Execução manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, nos moldes do artigo 197 da Lei no 7.210/1984, objetivando a reforma da r. decisão [ID 186970663 - Pág. 926/931], proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que

no

Executivo de Pena no 0007997-31.2008.8.11.0015 julgou procedente o incidente em execução para reconhecer a prática de falta média pelo reeducando CLAUDINEI VALDERSON ALBERT, desconsiderando do cálculo de pena somente o mês em que não houve comparecimento em juízo. (Id.186970659)

Irresignado, o
Parquet
pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão a fim de que seja reconhecida como falta disciplinar de natureza grave a ausência de comparecimento do apenado em Juízo no mês de dezembro de 2017, em atendimento a uma das condições do regime semiaberto, determinando-se a perda parcial dos dias remidos e a interrupção da contagem dos benefícios prisionais para o último dia da falta grave. (ID 186970659)

Nas contrarrazões, a Defesa pede que seja desprovido o recurso. (Id. 186970661)

Em sede de Juízo de retratação, o Douto Magistrado manteve a

decisão por seus próprios fundamentos. (Id. 186970662)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo Agravante, na ementa assim sintetizada: (Id.

194196150)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER [ART. 157, § 3o, IN FINE E ART. 211, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – REEDUCANDO QUE DESCUMPRIU CONDIÇÃO IMPOSTA AO CUMPRIMENTO DA PENA EM CARÁTER DOMICILIAR – RECONHECIMENTO DE FALTA MÉDIA PELO JUÍZO A QUO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE E CONSEQUENTE PERDA PARCIAL DOS DIAS REMIDOS E INTERRUPÇÃO NA CONTAGEM DE PRAZO PARA BENEFÍCIOS PENAIS POSTERIORES – VIABILIDADE – REEDUCANDO QUE DESFRUTA DAS BENESSES DE REGIME MAIS BRANDO, DEVE SE ACOMODAR TAMBÉM ÀS SUAS CONDIÇÕES – APLICAÇÃO DAS NORMAS DOS ARTIGOS 50, INCISO V; 115, INCISO IV E 127, TODOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de agravo em execução manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consta dos autos que o agravado [CLAUDINEI VALDERSON], remanesceu condenado à pena de 23 (vinte e três) anos e 06 (seis) meses pela prática de crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, tipificados no art. 157, § 3o,
in fine
e art. 211, ambos do Código Penal e progrediu para o regime semiaberto em 04.08.2010.

Considerando a inexistência de instituições previstas no art. 91, da Lei no 7.210/1984, o agravado passou a cumprir a pena em domicílio e, como de praxe, restou cientificado das condições para permanecer no regime mais benéfico, dentre as quais, comparecer mensalmente em juízo, até o dia 10 (dez) de cada mês, para justificar suas atividades.

Contudo, apesar de ciente, o reeducando não compareceu em juízo no mês de
dezembro de 201
7, ofertando justificativa no sentido de que compareceu ao prédio do Fórum e este se encontrava fechado, tendo recebido do guarda local a informação de que, em virtude do recesso forense, o reeducando encontraria a secretaria em atividade somente em janeiro de 2018.

Instaurado incidente de execução, o Juízo
a quo
, em decisão proferida em 05.11.2018, (ID 186970663 - Pág. 926/931), ponderou a fragilidade da justificativa ofertada pelo reeducando e reconheceu a ocorrência de falta de natureza média, desconsiderando do cálculo para progressão de pena somente o mês no qual o agravado não compareceu em juízo.

Transcrevo a decisão, em síntese: (ID 186970663)

“[...] 6 – Analisando-se a justificativa apresentada pelo reeducando, no sentido de que compareceu até o Fórum desta comarca no mês de Dezembro de 2017 e encontrou o Fórum fechado, em razão do recesso forense e por esse motivo não conseguiu comparecer em Juízo no referido mês, certo é que tal justificativa não merece prosperar, eis que o reeducando em 04.08.2010 recebeu o benefício da progressão de regime, tendo assinado seu ciente no anverso do termo de compromisso das condições para o cumprimento em regime intermediária de fl. 348, de modo que tinha pleno conhecimento da condição insculpida no item 7, que estabeleceu ao apenado comparecer em Juízo mensalmente, até o dia 10 de cada mês para informar onde mora e onde está trabalhando. [...] Desta forma, o recuperando não comprovou a impossibilidade de comparecer em Juízo entre os dias 1o e 20o do mês de dezembro de 2017, sendo importante ressaltar que, conforme termo de compromisso devidamente assinado pelo reeducando à fl. 07, os comparecimentos mensais em Juízo deveriam se dar nesse período de cada mês, de modo que resta evidente que o mesmo deixou de fazê-lo, sem haver qualquer justificativa plausível para tanto. [...] 7 - Posto isto, não havendo, justificação plausível para a referida falta, em consonância com o Ministério Público à fl. 518 (mídia digital), tenho que o incidente deve ser julgado procedente, visto que pelos argumentos do recuperando, percebe-se que ele poderia comparecer em Juízo dentro das datas previamente estabelecidas no termo de compromisso para o cumprimento da pena em regime intermediário, inclusive, após seu horário de trabalho, já que o atendimento ao público deste Foro Judicial se estende até às 19 horas, não havendo nenhum argumento plausível para o seu não comparecimento perante esta VEP. [...] Muito embora o Promotor de Justiça tenha se manifestado no sentido de julgar procedente o incidente como falta grave, aplicando-se como uma das consequências a fixação de novo marco inicial para o cálculo de pena, na forma da Súmula 534 do STJ, entendo que o incidente deve ser julgado como FALTA MÉDIA, e não como falta grave, pois é dos autos que o não comparecimento do recuperando em Juízo no mês de dezembro de 2017, foi a exceção, enquanto que o comparecimento está sendo a regra, visto que seu ingresso no regime intermediário se deu em 04.08.2010 (fls. 348/349) e, de lá para cá, houve o cumprimento expressivo da pena, possuindo nesse ínterim 01 (uma) falta, logo, aplicar como falta grave e ter uma das consequências a alteração da data-base para o cálculo de pena, seria medida desproporcional à finalidade da pena. [...]”(Sic.).

Com efeito, diante da ausência na comarca de colônia agrícola, industrial ou semelhante, para não ter o benefício da progressão de pena obstado, o reeducando passou a cumpri-la em domicílio, situação que por si só, denota conforto e facilidades que mais se assemelham ao regime aberto do que à hipótese do art. 91, da Lei no 7.210/1984.

Por questão de justiça, é forçoso concluir que, se é permitido ao reeducando desfrutar das benesses de regime mais brando, também é necessário que ele observe as condições aplicáveis ao dito regime.

Assim, não desconheço que o cumprimento da pena em caráter domiciliar deve observar condições idênticas às previstas nos incisos do art. 115, da Lei de Execução Penal, em especial, no inciso IV, que versa sobre a necessidade do apenado “
comparecer a Juízo, para informar e justificar as suas atividades, quando for determinado
”.

Neste particular, o descumprimento da referida condição é caracterizado como falta grave (art. 50, inciso V, do mesmo código), que apresenta como consectário lógico, a teor da aplicação da norma contida no art. 127, da Lei no 7.210/1984, a perda parcial dos dias remidos – até o limite de [um terço] – e a interrupção da contagem do prazo para benefícios penais posteriores, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Todavia, conquanto a conduta do agravante tenha potencial aptidão para ser reconhecida como falta grave, necessário se faz a análise dos fatos à luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, sob o espectro da vedação ao excesso.

Neste particular, consta da decisão que o não comparecimento do recuperando no referido mês (dezembro de 2017), foi a exceção, enquanto que o comparecimento se mostrou como regra no cumprimento de sua pena, visto que seu ingresso no regime intermediário se deu em 04.08.2010 (fls. 348/349) e, bem assim, restou particularizado pelo juiz que houve o cumprimento expressivo da pena, possuindo nesse ínterim
apenas 01 (uma) falta
, restando duvidoso o animus de evasão do sentenciado.

Assim, é forçoso reconhecer que no caso dos autos a decisão agravada se mostra adequada e proporcional às peculiaridades do caso concreto, não merecendo, portanto, qualquer reforma por esta instância revisora.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
IMPROVEJO
o presente recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, mantendo-se no mais, incólume a decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024